Tribunal: TJES
Processo: 0001006-95.2009.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001006-95.2009.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
APELADO: MESSIAS PEREIRA BAIA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184, DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RESPEITO À COMPETÊNCIA NORMATIVA DO ENTE FEDERADO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE FIXA PISO PARA COBRANÇA JUDICIAL. VALOR CONSOLIDADO DO DÉBITO SUPERIOR AO LIMITE LOCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta por ente municipal em face de sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184, do STF, e da Resolução CNJ nº 547/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal poderia ser extinta por ausência de interesse de agir com base na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1.184, do STF, considerando o valor histórico do crédito no momento do ajuizamento, em detrimento do valor consolidado previsto na legislação municipal; (ii) estabelecer se a extinção de ofício do processo, sem prévia intimação do ente público exequente, viola o contraditório e o princípio da vedação à decisão surpresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184, admite a extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência constitucional dos entes federativos para disciplinar os parâmetros de cobrança judicial de seus créditos.
4.
A Resolução CNJ nº 547/2024, estabelece diretrizes para racionalização das execuções fiscais e admite sua extinção em determinadas hipóteses, mas sua aplicação não pode desconsiderar a legislação local que define o valor mínimo para o ajuizamento ou prosseguimento da cobrança judicial.
5.
O Decreto Municipal nº 85/2024, do Município de Cariacica, determina que não será promovida cobrança judicial de créditos cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 2.500,00, considerando-se como valor consolidado aquele resultante da atualização do débito acrescido de encargos legais.
6.
O valor consolidado do débito exequendo, conforme extrato juntado aos autos, à época da sentença, alcançava montante superior ao limite estabelecido pela legislação municipal, o que evidencia a existência de interesse de agir para o prosseguimento da execução fiscal.
7.
A extinção da execução fiscal de ofício, sem prévia intimação do ente público para manifestação acerca do eventual enquadramento do crédito nas hipóteses previstas no Tema 1.184, do STF, e na Resolução CNJ nº 547/2024, viola os arts. 9º e 10, ambos do CPC, que consagram o princípio do contraditório e vedam decisões surpresa.
8.
A imposição retroativa de exigências procedimentais supervenientes a execuções fiscais regularmente ajuizadas compromete a segurança jurídica e impede que o ente público adéque sua atuação às novas diretrizes estabelecidas posteriormente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9
.
Recurso provido. Sentença anulada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 18 e 30; CPC, arts. 9º, 10 e 485, VI. Decreto Municipal nº 85/2024; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral, j. 19.12.2023; STF, ARE nº 1.553.607 (Tema 1.428); TJES, ApCiv 5000193-49.2021.8.08.0048, Rel. Des. Alexandre Puppim, j. 07.10.2025; TJES, ApCiv 5000977-04.2020.8.08.0002, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, j. 14.11.2024
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE C
ARIACICA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, nos autos da Execução Fiscal tombada sob o nº 0001006-95.2009.8.08.0012, ajuizada em face de
MESSIAS PEREIRA BAIA.

A referida ação executiva foi ajuizada em 22 de janeiro de 2009, visando à cobrança de créditos de IPTU referentes aos exercícios de 2003 a 2007, que totalizavam, à época, o valor de R$ 1.702,07 (um mil, setecentos e dois reais e sete centavos) (ID 18544103).

A sentença impugnada julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por reconhecer a ausência de interesse de agir do município exequente.

A fundamentação do
decisum
baseou-se no fato de que o valor do crédito, na data do ajuizamento da ação, era inferior ao patamar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), estabelecido pelo Decreto Municipal nº 85/2024.

Entendeu, ainda, que a Resolução nº 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça, orienta pela extinção de execuções de baixo valor, considerando o valor do ajuizamento, e que, portanto, haveria falta de interesse de agir superveniente.

Em suas razões recursais, o apelante, ao pugnar pela anulação da sentença, almeja o reconhecimento da violação da competência constitucional do ente federado, uma vez que o Decreto Municipal nº 85/2024, ao fixar o valor mínimo de R$ 2.500,00, estabelece em seu § 2º, que deve ser considerado o valor consolidado do débito (atualizado com juros e encargos), e não o valor histórico do ajuizamento.

No ponto, afirma que o valor atualizado da dívida, à época da sentença, era de R$ 9.523,67, conforme extrato anexado (ID 18544114), montante superior ao limite legal, o que demonstra a presença do interesse de agir.

Em arremate, sustenta que a extinção do processo ocorreu de ofício, sem prévia intimação para manifestação, configurando uma decisão surpresa e violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como a própria tese do Tema 1.184 do STF.

Pois bem. De início, cumpre salientar que o Tema nº 1.184 do STF, cuja tese foi fixada em 19 de dezembro de 2023, reconheceu a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em razão do princípio constitucional da eficiência administrativa, mas com a expressa ressalva de que fosse respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

De modo subsequente, a Resolução nº 547/2024 do CNJ, publicada em 22 de fevereiro de 2024, regulamentou os parâmetros para o ajuizamento e a extinção dessas execuções, notadamente aquelas com valor inferior a R$ 10.000,00, exigindo a prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto do título.

No ponto, relevante consignar que a aplicação da referida resolução, de forma imediata aos processos em curso, foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.553.607 (Tema 1.428), ao firmar a tese de que ‘as providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência’.

No entanto, a aplicabilidade imediata de uma norma processual não se confunde com sua retroatividade para impor novas condições a atos jurídicos perfeitos ou situações consolidadas sob a égide da legislação anterior. Como dito, a execução fiscal em tela foi ajuizada em 22 de janeiro de 2009, ou seja, quase quinze anos antes da fixação da tese do Tema 1.184, do STF, e da publicação da Resolução CNJ nº 547/2024.

Assim, as exigências de prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título, contidas no item 2 da tese do STF e nos artigos 2º e 3º da Resolução do CNJ, são direcionadas ao ajuizamento das execuções fiscais, ou seja, à propositura de novas ações.

Ademais, a extinção de ofício de uma execução fiscal regularmente ajuizada, sem que o exequente tenha tido a oportunidade de se adequar a novas exigências supervenientes, representa uma afronta ao princípio da segurança jurídica, que garante a estabilidade das relações jurídicas e a previsibilidade das consequências dos atos.

Assim, embora o Tema 1184, do STF, tenha introduzido um critério para o interesse de agir em execuções de baixo valor, essa flexibilização não pode significar uma barreira intransponível ao acesso à justiça para o ente público na busca pela satisfação de seus créditos legítimos, especialmente quando todas as formalidades legais foram observadas no momento do ajuizamento.

Dessa forma, a sentença recorrida, ao aplicar o limite de R$ 10.000,00 da Resolução CNJ nº 547/2024, deixou de observar um aspecto crucial do Tema 1184, do STF, qual seja, a ressalva quanto ao respeito à competência constitucional de cada ente federado para a fixação do valor mínimo de ajuizamento. Tal ressalva não é meramente retórica, mas constitui um pilar do pacto federativo brasileiro, garantindo a autonomia dos municípios para legislar sobre seus tributos e gerir seus interesses locais.

Nessa perspectiva, o município de Cariacica, exercendo sua prerrogativa constitucional, possui legislação específica que define o que seria considerado ‘baixo valor’ para fins de cobrança judicial. O Decreto Municipal nº 85/2024, em seu artigo 1º, dispõe que “o Município de Cariacica deixará de promover a cobrança judicial de créditos cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)”.

Além disso, outro ponto crucial, desconsiderado pela sentença, reside no parágrafo 2º do mesmo artigo, ao dispor que:

§ 2º Para fins de aplicação deste Decreto, considera-se valor consolidado o resultante da atualização do respectivo débito originário, somado aos encargos e acréscimos legais ou contratuais até a data da apuração. (grifo nosso)

Ou seja, como visto, a norma municipal é inequívoca: o critério para aferir o interesse de agir não é o valor histórico da dívida no momento do ajuizamento, mas sim o seu montante consolidado e atualizado. A decisão recorrida, ao se fixar no valor de R$ 1.702,07 de 2009, contrariou frontalmente a legislação local.

Nessa perspectiva, conforme demonstrado pelo apelante, o extrato de débito (ID 18544114) revela que, na data da prolação da sentença, o valor consolidado do crédito era de R$ 9.523,67. Esse valor é substancialmente superior ao piso de R$ 2.500,00, evidenciando a plena existência de interesse de agir para o prosseguimento da cobrança judicial.

Outro ponto fundamental para a anulação da sentença é a manifesta ofensa ao disposto nos artigos 9º e 10, ambos do Código de Processo Civil, que enunciam o princípio da não surpresa. O juízo de origem extinguiu o processo com base em fundamento sobre o qual não foi dada oportunidade prévia de manifestação ao Município exequente.

Assim, a extinção foi decretada de ofício, sem qualquer intimação que permitisse ao apelante demonstrar a subsistência de seu interesse processual, seja pela apresentação do valor consolidado do débito, seja pela argumentação acerca da correta interpretação da legislação municipal aplicável.

Essa ausência de contraditório prévio é suficiente, por si só, para macular de nulidade a decisão recorrida, pois impediu que a parte influenciasse na formação do convencimento do julgador.

Em idêntica orientação:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. VALOR EXEQUENDO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E DE OPORTUNIDADE PARA PROVIDÊNCIAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA
. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese firmada no Tema 1.184 do STF permite a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, desde que respeitada a competência normativa dos entes federativos para fixar limites próprios, o que inclui a possibilidade de manter execuções acima do piso local, mas inferiores ao valor mínimo fixado na Resolução CNJ nº 547/2024. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta a aplicação do Tema 1.184 e autoriza a extinção de execuções de valor inferior a R$ 10.000,00, quando não localizados bens penhoráveis e ultrapassado o prazo de um ano sem movimentação útil, desde que não haja norma local em sentido diverso.
5. O Município da Serra possui legislação própria (Lei Municipal nº 4.487/2016) que fixa os valores mínimos para ajuizamento de execução fiscal em R$ 3.000,00 para IPTU e taxas, e R$ 5.000,00 para demais créditos, sendo permitido o somatório de débitos da mesma natureza. No caso concreto, o valor consolidado das Certidões de Dívida Ativa, em valor hisórico, de 2021, era de R$ 8.561,62 (oito mil, quinhentos e sessenta e dois, sessenta e um centavos), ultrapassando, portanto, o piso previsto na lei municipal. 6. Para além, a extinção da execução foi determinada sem prévia intimação do ente público, violando o contraditório e a vedação à decisão surpresa (CPC, arts. 9º e 10), em direta violação ao disposto pelo Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 1.184/RG, bem como à Resolução CNJ nº 547/2024. 7. Valor superior aos pisos mínimos e a ausência de manifestação prévia inviabilizam a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, impondo-se a anulação da sentença para oportunizar o contraditório e assegurar a análise das providências extrajudiciais eventualmente adotadas pelo ente público
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 9. A aplicação do Tema 1.184 do STF deve respeitar a legislação local que fixa o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, em observância à autonomia dos entes federados. 10. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir com base na Resolução CNJ nº 547/2024 exige prévia intimação do exequente para manifestação sobre as providências extrajudiciais exigidas.
11.É nula a sentença que extingue execução fiscal por ausência de interesse de agir sem oportunizar o contraditório e a análise das diligências requeridas pelo ente público.
(TJES. ApCiv 5000193-49.2021.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Alexandre Puppim, Sessão julgamento: 07/10/2025).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CRÉDITO INFERIOR A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – RESOLUÇÃO CNJ N. 547 – PRÉVIA OITIVA DO ENTE PÚBLICO – NECESSIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA
. 1. O CNJ editou a resolução nº 547 de 22/02/2024, que instituiu medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no poder judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF, determinando a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
2. Entretanto, no caso dos autos, não houve a prévia intimação da parte apelante para se manifestar acerca do cumprimento ou não das condicionantes previstas na citada Resolução para a adequada extinção do feito executivo, violando, então, o princípio da não-surpresa. 3. Recurso provido. Sentença anulada
. (TJES. ApCiv 5000977-04.2020.8.08.0002, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, Sessão julgamento: 14/11/2024).

Desse modo, a extinção da execução fiscal, além de surpreender o ente público, baseou-se em interpretação errônea da legislação de regência, o que representa um indevido obstáculo à atividade de arrecadação tributária e afronta a autonomia municipal, garantida pela Constituição Federal e referendada pela Suprema Corte.

Portanto, não estando configurados os requisitos para a extinção do feito por ausência de interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, a anulação da sentença é medida que se impõe, a fim de que a execução fiscal tenha seu regular prosseguimento na instância de origem.

Por todo o exposto,
CONHE
ÇO
do presente recurso, e a ele
DOU
PROVIMENTO
, a fim de
ANULAR
a r. sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento da Execução Fiscal nº 0001006-95.2009.8.08.0012.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)